Tribunal: TJSP
Processo: 0002315-66.2014.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Coação no curso do processo – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Conjunto probatório suficiente à condenação - Os firmes e coesos depoimentos da vítima são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Conjunto probatório robusto para embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Penas bem fundamentadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Coação no curso do processo – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Conjunto probatório suficiente à condenação - Os firmes e coesos depoimentos da vítima são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Conjunto probatório robusto para embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Penas bem fundamentadas – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002315-66.2014.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ADRIANO PIRES
CALDEIRA CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Adriano Pires Caldeira
Cardoso, mantendo-se, “in totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002315-66.2014.8.26.0048 -Voto no 41.964
2
Voto no 41.964 – Atibaia
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0002315-66.2014.8.26.0048
Apelante: Adriano Pires Caldeira Cardoso
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Coação no curso do processo

Recurso da Defesa
Absolvição por falta de provas

Improcedência Conjunto probatório suficiente à condenação -
Os firmes e coesos depoimentos da vítima são suficientes para a
comprovação dos fatos descritos na denúncia
Conjunto
probatório robusto para embasar o decreto condenatório

Condenação mantida
Penas bem fundamentadas
Recurso
defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Adriano
Pires Caldeira Cardoso, contra a r. decisão de fls. 378/381, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu ao
cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Inconformado, recorre o acusado, com razões às fls.
393/399, nas quais postula sua absolvição por insuficiência de provas.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 407/409).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 424/426, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002315-66.2014.8.26.0048 -Voto no 41.964
3
defensivo.
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 1o de abril de 2014, na
Alameda Lucas Nogueira Garcez, n. 3825, bairro Estância Lynce, na cidade e
comarca de Atibaia, o acusado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse próprio, contra a testemunha Lilian Pereira Rocha Licciardi, no auto n.
0002233-35.2014.8.26.0048, em trâmite na 1a Vara Criminal Local.
Consta também que no dia 02 de abril de 2014, na Lan
House Genesis, localizada na Rua José Bim, no 306, Centro, na mesma cidade e
comarca, o acusado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse
próprio, contra a testemunha Lilian Pereira Rocha Licciardi, no auto n. 0002233-
35.2014.8.26.0048, em trâmite na 1a Vara Criminal local.
Estes são os fatos.
A materialidade e a autoria delitivas foram amplamente
demonstradas no decorrer da persecutio criminis.
O réu na fase de inquérito policial não foi ouvido e, em
Juízo, foi decretada sua revelia (fls. 360).
A vítima Lilian Pereira Rocha, testemunha do processo
n. 0002233-35.2014 da 1a Vara Criminal de Atibaia, tanto na fase administrativa da
persecução penal quanto em Juízo confirmou que depois de ela ter registrado
ocorrência contra o acusado pela prática de abuso sexual contra a filha menor do
casal, este passou então a persegui-la e constrange-la, tendo então, nas datas dos
fatos, reiterado novamente as ameaças mencionadas na peça acusatória com a
intenção de força-la a retirar as respectivas acusações, desmentindo o ocorrido.
Salientou que o réu proferiu ameaças, que consistiam em desaparecer com os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002315-66.2014.8.26.0048 -Voto no 41.964
4
filhos comuns, senão retirasse as acusações. (fls. 113 e 360 sistema Saj).
Com efeito, as provas são totalmente desfavoráveis ao
acusado, tendo a vítima sido segura na ratificação dos termos contidos na peça
vestibular, razão pela qual não há que se cogitar em absolvição por insuficiência de
provas, ou pela ausência de ameaças perpetradas pelo réu.
E nada indica que a vítima tenha feito algum depoimento
com o propósito de prejudicar o réu.
A
vítima
sentiu-se
seriamente
intimidada
pelo
comportamento agressivo do réu, sendo certo que nos crimes de coação no curso do
processo, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, possui
especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, mormente quando
corroborada pelo contexto probatório.
Desse modo, Se o conjunto probatório demonstra que o
réu proferiu grave ameaça à vítima para que ela não atuasse como testemunha no
processo em comento, com o específico propósito de lhe favorecer em inquérito
policial e processo penal, impõe-se a condenação do acusado como incurso no
artigo 344 do Código Penal.
Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de
crime praticado sem a presença de testemunhas, como geralmente ocorre na coação
no curso do processo, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e
coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto
condenatório.
Logo, a condenação do réu Adriano Pires Caldeira
Cardoso tal como imposta na r. sentença de primeiro grau, era mesmo medida que
se impunha.
No tocante à dosimetria da pena, não há o que reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002315-66.2014.8.26.0048 -Voto no 41.964
5
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 01 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no piso, mantida neste
patamar, em segunda fase, pela ausência de atenuantes ou agravantes.
Na terceira etapa, tendo em vista a continuidade
delitiva, pois o acusado praticou ao menos dois crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo e maneira de execução, a sanção imposta foi majorada em 1/6
(um sexto), totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
O réu ainda foi beneficiado com a fixação do regime
inicial aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade, por
restritivas de direitos.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por Adriano Pires Caldeira Cardoso, mantendo-se,
“in totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator